Tribunal: TJES
Processo: 5007942-33.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007942-33.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

REU: FABIO JOSE TELES CAVALCANTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N
A AÇÃO RESCISÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM
– AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1-
A decisão
monocrática
ora vergastada, que julgou extinta a
ação rescisória sem resolução do mérito, considerou que a questão envolvendo a participação do beneficiário nos quadros de servidores ativos do Banco do Brasil não foi ignorad
a
nos autos do processo nº 0040302-16.2013.8.08.0035.

2-
Const
ou do
voto do
acórdão rescindendo
da
Egrégia Primeira Câmara Cível que
a complementação da aposentadoria foi indeferida ao fundamento de que
deixou de recolher ao fundo o valor da contribuição
d
o período compreendido entre o retorno à atividade e a nova aposentação, além de receber indevidamente o valor referente a contribuição da complementação da aposentadoria naquele período, sendo que mencionado saldo devedor deveria ser quitado à vista e de forma integral para fins de recebimento da complementação que faria jus.

3- O
erro de fato apontado na presente ação rescisória
quanto à concessão da aposentadoria do agravado
,
na realidade
foi analisado
nos autos do processo nº. 0040302-16.2023.8.08.0035,
diante do enfrentamento d
os requisitos de elegibilidade de recebimento dos benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
concluindo que o ora agravado faz jus ao recebimento da complementação da aposentadoria.

4-
A
ação rescisória
não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal
para corrigir supostas injustiças
,
sob pena de
compromete
r
não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Decisão monocrática mantida.

5- Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo interno na ação rescisória
interposto pelo
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
,
contra a
r.
decisão
monocrática
proferida
no ID n. 3423672, que
concluiu pela
falta de interesse processual por parte da autora, ante a pretensão de rediscussão de matérias controvertidas no processo originário, sendo inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada
e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (
ID
n. 5925718
)
, o Agravante sustenta,
em síntese, que:
(i)
a
ação rescisória,
extinta sem resolução do mérito,

foi
ajuizada pela PREVI em face de acórdão rescindendo da Primeira Câmara Cível do TJES que julgou com base em erro de fato, nos termos do art. 966, inciso VIII, do CPC, de que a PREVI negou a aposentadoria com base na existência de dívida previdenciária, quando o participante não preenchia o critério de elegibilidade referente ao desligamento do plano;
(ii)
além da existência da dívida,
ante o
cancelamento da aposentadoria concedida pelo INSS em 1998, havia o vínculo ativo
do empregado
como funcionário da patrocinadora Banco do Brasil, na forma do regulamento do plano de benefícios;
(iii)
a PREVI recusou a concessão de aposentadoria uma vez que o participante não preenchia os pressupostos de elegibilidade para o benefício na modalidade antecipada, sendo eles: a quitação da dívida com a entidad
e e
a desvinculação do quadro de funcionários da patrocinadora;
(iv)
a Primeira Câmara do TJES assumiu fato inexistente como premissa para julgamento de apelação, em que pese a colação de provas e esclarecimentos prestados em defesa, revelando o cabimento da presente ação rescisória;
(v)
o STJ negou provimento ao recurso especial interposto sem a correta análise dos fatos;
(vi)

há
necessidade de rescisão do acórdão proferido nos autos do processo 0040302-16.2013.8.08.0035 baseado em erro de fato,
uma vez que o
participante de plano de benefícios
era
vinculado à patrocinadora na qualidade de funcionário ativo.

Requer seja provi
do o
Agravo Interno, em vista do evidente erro de fato do TJES quando do julgamento do processo de n. 0040302-16.2013.8.08.0035, anulando o acórdão de apelação para novo julgamento.

Sem contrarrazões por decurso do prazo em 08/11/2023.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL sustent
ou
n
a presente ação rescisória
, a ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC/15,
ao
argumento de que
a Primeira Câmara Cível deste egrégio TJES
ignorou
“a questão referente aos critérios de elegibilidade do plano de benefício, especialmente a necessidade de desligamento do participante do Banco do Brasil”.

Dispõe o art. 966, VIII, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
[...]

VIII - for fundada em
erro de fato
verificável do exame dos autos.

§ 1º
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

[...]

A decisão
monocrática
ora vergastada, que julgou extinta a
ação rescisória sem resolução do mérito, considerou que a questão envolvendo a participação do beneficiário nos quadros de servidores ativos do Banco do Brasil não foi ignorad
a
nos autos do processo nº 0040302-16.2013.8.08.0035.

Consoante já salientado
“o suposto não preenchimento dos requisitos de elegibilidade do beneficiário foi amplamente alegado na ação originária em sede de contestação pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que inclusive juntou vários documentos em que informou os motivos pelos quais entendeu que o beneficiário não preenchia os requisitos de concessão, dentre os motivos listados estava o fato do beneficiário estar nos quadros de funcionários ativos do Banco do Brasil (fls. 61/77)”.

Const
ou do
voto do
acórdão rescindendo
da
Egrégia Primeira Câmara Cível, integralizado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração,
que
“o INSS cassou a aposentadoria do recorrente em 07/01/2001, tendo o mesmo retornado a atividade em 03/07/2002 até o período que foi conferido nova aposentação em 02/08/2011”
e que
“ao se aposentar novamente
deixou de receber os valores concernentes a complementação de aposentadoria ao argumento de que o período compreendido entre o retorno à atividade e a nova aposentação, deixou de recolher ao fundo o valor da contribuição, além de receber indevidamente o valor referente a contribuição da complementação da aposentadoria naquele período, sendo que mencionado saldo devedor deveria ser quitado à vista e de forma integral para fins de recebimento da complementação que faria jus
”
e, por fim decidiu:

[...] 3. O entendimento estampado pelo Tribunal da Cidadania é de que
as verbas previdenciárias têm natureza alimentar, e por essa razão seria desproporcional exigir o pagamento integral e à vista do débito em aberto pelo recorrente quando em situações semelhantes de recebimento indevido de verba previdenciária, possível sua restituição através de desconto em folha de pagamento.
4. Portanto, concretamente como já está novamente aposentado,
faz jus o recorrente ao recebimento da complementação da aposentadoria, todavia, deve ser respeitado o desconto no patamar de 30% dos proventos que venha a receber mensalmente, a fim de abater da dívida existente com a plano de previdência fechada quando da aposentadoria indevida.
5. Recurso conhecido provido. [...]. (DJe: 19.2.2018 - destaquei).

[...] 1. No Acórdão embargado, embora assentado que os descontos deverão ser no patamar de 30% sobre os valores que o recorrente tenha a receber a título de complementação da aposentadoria, mensalmente, com o intuito de abater a dívida existente com o plano de previdência privada, houve omissão porque não consignado a data na qual deveria retroagir mencionados descontos. 2. Com base no regulamento do plano de benefícios 1 da Previ em seu art. 41 (fl. 94),
é justo que optando o participante pelo complemento antecipado de aposentadoria deve ser conferido o direito pleiteado, especialmente porque existente requerimento neste sentido, conforme documento de fl. 38, e a negativa do plano de previdência privada se baseou não no preenchimento dos requisitos, mas sim pela limitação em 50 parcelas mensais a serem descontadas, levando em consideração do saldo devedor
(documento de fl.42/43). 3. Assim, deve o pagamento retroagir a data na qual o participante alcance a idade de 50 anos, qual seja 31/07/2003. Recurso provido. [...]. (DJe: 3.7.2018).

Assim, o erro de fato apontado na presente ação rescisória
quanto à concessão da aposentadoria do agravado
,
na realidade
foi analisado
nos autos do processo nº. 0040302-16.2023.8.08.0035,
diante do enfrentamento d
os requisitos de elegibilidade de recebimento dos benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
concluindo que o ora agravado faz jus ao recebimento da complementação da aposentadoria.

De acordo com a abalizada doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, é pacífico na doutrina o entendimento de que
“
o
fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário
, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato
”
(In Código de Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, 2022. p. 1712 - destaquei).

Consoante jurisprudência deste Egrégio Sodalício, não cabe ação rescisória para o reexame de fatos e provas no processo originário, a fim de corrigir suposta injustiça da decisão rescindenda:

[...] 3. - O indeferimento da petição inicial da presente ação rescisória teve como desfecho a falta de apresentação da certidão de trânsito em julgado, bem como a não especificação do pedido rescindendo e rescisório e, ainda,
o fato de se utilizar a via da ação rescisória como meio inapropriado para reexame da matéria por suposto error in judicando e não como previsto na excepcionalidade do artigo 966, do Código de Processo Civil.
Aplicação dos artigos 968, §3º, c/c 330, inciso VI, 321, parágrafo único, e 320, do Código de Processo Civil. (AI ED AR 100180031617, Rel. Des. Subst. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.11.2019 – destaquei).

A
ssim, restou consignado a impossibilidade de
rediscussão
do
s critérios de elegibilidade para recebimento da aposentadoria da PREVI,
eis que já foram
apreciados nos autos do processo nº 0040302-16.2023.8.08.0035.

A
ação rescisória
não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal
para corrigir supostas injustiças
,
sob pena de
compromete
r
não só a segurança jurídica como a coisa julgada.

Nesse sentido
é a jurisprudência do colendo STJ
:

[
...] 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos.
Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2.167.280/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe: 7.12.2022 – destaquei).

[...]
I -
É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.
II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III -
A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal.
IV - Improcedência do pedido. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Dito isso, mantenho a conclusão da decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória,
ante a pretensão de rediscussão de matérias controvertidas no processo originário, sendo inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal.

Por tais razões,
CONHEÇO do presente agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que
julgou extint
a a ação rescisória
sem resolução do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que julgou extinta a ação rescisória sem resolução do mérito.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do Relator